Tribunal: TJES
Processo: 0001750-89.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001750-89.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON RIBEIRO MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 14.188/2021. AMEAÇAS REITERADAS, HUMILHAÇÕES E CONTROLE. DANO EMOCIONAL COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
nas sanções do art. 147-B, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 ano, 02 meses e 07 dias de reclusão e 170 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A denúncia narra que, após o término do relacionamento, o acusado passou a ameaçar reiteradamente a ex-companheira, inclusive por mensagens via “WhatsApp” e em frente à residência da vítima, causando-lhe dano emocional e prejuízo à saúde psicológica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, V e VII, do CPP) e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B, do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 147-B, do Código Penal, tipifica a conduta de causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou vise degradar ou controlar suas ações, mediante ameaça, constrangimento, humilhação ou outros meios que afetem sua saúde psicológica e autodeterminação.
A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, formulário nacional de avaliação de risco e relatório final do inquérito policial.
A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, que relatou ameaças reiteradas, afirmações de que o réu poderia invadir sua residência, exibição de objeto semelhante a arma de fogo a seu irmão e insistentes investidas após o término do relacionamento.
Os policiais militares confirmaram a narrativa da vítima, relatando que ela informou sofrer ameaças constantes, inclusive por mensagens e comparecimentos do acusado à frente de sua residência.
O réu, embora revel em juízo,
afirmou
em sede policial ter proferido xingamentos e enviado áudios ofensivos, motivados por ciúmes, o que corrobora o contexto de violência psicológica.
Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.
As condutas reiteradas do acusado evidenciam dano emocional e abalo psicológico compatíveis com o tipo penal, demonstrando intuito de controle e intimidação após o término da relação.
A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, legitimando a manutenção do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, e 147-B; CPP, arts. 367 e 386, V e VII; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.188/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/05/2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 24/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001750-89.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON RIBEIRO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Ribeiro Machado
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia no Id. 17069238.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os seguintes fatos, conforme se observa às fls. 02/02v dos autos físicos:

Emerge dos autos que, no dia 04 de setembro de 2021, por volta das 11 horas e 20 minutos, na Av. Guanabara, Bairro Iolanda, Nova Venécia-ES, o denunciado causou dano emocional à ex-companheira A.A.L.P. que a prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, ridicularização, limitação do direito de ir e vir que causou prejuízo à sua saúde psicológica.

No dia dos fatos, a vítima relatou que estava separada há aproximadamente 10 (dez) dias do denunciado e que desde então vem sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Outrossim, após várias ameaças via mensagens pelo aplicativo “Whatsapp” e várias ameaças em frente à sua residência decidiu fazer a denúncia.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 147-B, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006
, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar razões recursais no id. 17069249, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, diante da alegada inexistência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a substituição do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, imperioso transcrever o tipo penal pelo qual o réu foi condenado, confira-se:

Art. 147-B.
Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Pois bem. A defesa sustenta a insuficiência probatória para embasar a condenação, pleiteando a absolvição do apelante. Contudo, após análise minuciosa do caderno processual, constata-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório. Explico.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05 do apenso, no vol. 001 do processo referência), pelo Boletim Unificado (fls. 07/08 do apenso), pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 12/13 do apenso) e pelo Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 34/36 do apenso).

Quanto à
autoria
, esta foi confirmada de forma contundente pelos depoimentos prestados em audiência (mídia de fl. 122 do processo principal), conforme segue:

A vítima A.A.L.P., em juízo, informou que sofreu reiteradas ameaças por parte do apelante, o qual, na data dos fatos, afirmava que poderia pular a cerca e adentrar na residência da ofendida a qualquer momento, dizendo, ainda, que poderia lhe “fazer diversas coisas”.

Outrossim, relatou que o apelante a ameaçava, afirmando que iria agredi-la, embora, em seguida, dissesse tratar-se de “brincadeira”. Esclareceu que manteve relacionamento com o apelante por aproximadamente 20 (vinte) dias e que, após manifestar o desejo de encerrar a relação, o apelante não aceitava o término. Acrescentou que o apelante e seu filho se recusaram a sair da residência da vítima, afirmando que “não iriam embora e que ninguém os retiraria do local”.

A vítima declarou, ainda, que acionou a polícia por duas vezes, sendo que, na última ocasião, o chamado foi realizado por seu irmão. Informou que os policiais orientaram o apelante a não mais frequentar a residência da vítima, contudo, posteriormente, o apelante teria exibido um objeto semelhante a um revólver ao irmão da ofendida, razão pela qual a polícia foi novamente acionada.

Por fim, confirmou integralmente o depoimento prestado na fase policial, e relatou que, após os fatos, o apelante entrou em contato telefônico solicitando que a vítima retirasse o processo, além de encaminhar algumas mensagens, as quais cessaram posteriormente. Asseverou, ainda, que o apelante permanece em posse da motocicleta da vítima, estando, inclusive, acumulando diversas multas de trânsito.

O policial militar Ueqsiley Souza Gomes, em juízo, informou que a vítima relatou os fatos e que, ao se aproximar da residência, visualizou o apelante sentado na calçada, ocasião em que o convidou a comparecer à delegacia.

No mesmo sentido, o policial militar Cesar de Souza Camarinha, em esfera judicial, confirmou o depoimento prestado em sede investigativa à fl. 10 dos autos físicos, no qual o agente de segurança pública narrou o seguinte,
in verbis
:

Que relata o depoente que juntamente com seu companheiro de equipe SDPM Camarinha deslocaram até a sede do 2º BPM por solicitação do CCP e no local estava uma mulher que identificou-se como Ana e ela relatou que está separada há aproximadamente 10 dias e que desde então vem sendo ameaçado pelo seu ex companheiro de nome Wanderson; Que segundo o depoente, Ana disse que após várias ameaças via mensagens pelo whatsapp, e várias ameças em frente a sua residência, hoje, após Wanderson ir mais uma vez até a frente da sua residência fazer ameaças, decidiu fazer a denúncia; [...].

Em relação ao apelante, foi decretada a revelia em audiência, com fulcro no artigo 367, do Código de Processo Penal, uma vez que não foi localizado no endereço indicado nos autos.

Contudo, em sede policial (fls. 17 do apenso), o apelante confessou ter proferido xingamentos contra a vítima ("vagabunda", "piranha"), motivado pelo ciúme decorrente do novo relacionamento dela. Nesse sentido, embora tenha negado ameaças ou agressões físicas, admitiu ter enviado áudios com ofensas e palavrões, alegando que foram direcionados a uma amiga e não a grupos sociais. Declarou, ainda, que a vítima lhe devia o restante de uma motocicleta e nunca o pagou pelos serviços prestados.

Dito isso, é fundamental registrar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, notadamente porque tais delitos são, na maioria das vezes, cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Nesse contexto, o depoimento da ofendida, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso, torna-se um pilar sólido para o convencimento judicial. Esse entendimento é amplamente consolidado na jurisprudência pátria, como se depreende dos seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Posto isso, o teor das ameaças proferidas pelo apelante foi grave e visou mal injusto, incutindo na vítima medo e temor por sua segurança física. A própria ofendida, em juízo, não conseguiu efetuar a leitura de seu depoimento prestado na fase policial, tamanha o sofrimento intenso causado pelas condutas reiteradas do réu, abalo psicológico plenamente compatível com o tipo penal do artigo 147-B, do Código Penal, que visa a proteger a saúde psicológica e a autodeterminação da mulher.

Em face do exposto, os depoimentos da vítima, corroborados pelas testemunhas formam um conjunto probatório coeso que demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de violência psicológica contra a mulher, não havendo que falar em fragilidade das provas para fins condenatórios. A condenação imposta é, portanto, irretocável, sendo o apelo reflexo do natural inconformismo com a justa aplicação do direito.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação do regime aberto para cumprimento de pena, não merece acolhimento o pleito defensivo, considerando que o réu é reincidente, o que obsta o início de cumprimento de pena no regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)